Tribunal: TJDFT
Processo: 0729185-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. PEDIDO LIMINAR. DESOCUPAÇÃO. NÃO CABIMENTO. LEI DO INQUILINATO. ART. 59. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. NÃO CABIMENTO. CLÁUSULA DE GARANTIA. FIANÇA. INSUFICIÊNCIA. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURADO. MULTA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu seu pedido de antecipação de tutela para determinar a desocupação do imóvel objeto do contrato de locação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questões em discussão consiste em aferir a existência de garantia a impedir a desocupação do imóvel objeto do contrato de locação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A lei de locações de imóveis urbanos no 8.245/91, por meio do § 1o do artigo 59, estabelece que será concedida liminar para desocupação do imóvel, nas demandas de despejo, logo que haja prestação de caução proporcional a três meses de aluguel.
3.1. Com efeito, não há previsão legal que autorize a liminar de despejo por mera insuficiência da garantia, não cabendo interpretação extensiva.
3.3. No caso, a garantia prestada à avença foi na modalidade fiança, sendo impossível a verificação de sua insuficiência, ainda que julgados deste Tribunal admitam a concessão da ordem liminar de despejo quando é discrepante o valor da garantia ofertada pelo locador em relação ao atual débito locatício.
4. Para a condenação em litigância de má-fé por intuito protelatório deve haver comprovação suficiente para tanto e não meros indícios ou suposições.
4.1. No caso, a conduta processual da parte agravante não exorbitou a esfera do direito de ação e/ou defesa, de modo que, não vislumbrada qualquer das hipóteses previstas no artigo 80, do Código de Processo Civil, mostra-se descabida a condenação em multa.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8245/91, art. 59.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2013574, de Relatoria do Des. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível. Acórdão 1969318, de Relatoria do Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível. Acórdão 2003304, de Relatoria da Desa. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível. Acórdão 1949330, de Relatoria do Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível.